Tribunal: TJES
Processo: 0000133-69.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000133-69.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO SOARES e outros
APELADO: NILSO SOELLA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO SOARES E OUTRA
em face da sentença de fls. 43/44, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face de
NILSO SOELLA E OUTRA,
que indeferiu a petição inicial.

Em suas razões de fls. 49/55 sustentam os apelantes, inicialmente, que não conhecem os requeridos, incluídos no polo passivo em razão de serem os proprietários registrais do imóvel.

Alegam que não podem exigir que os réus, extrajudicialmente, outorguem direitos sobre o bem, haja vista a inexistência de qualquer negócio jurídico entre as partes.

Pugnam, ao final, pela anulação da sentença e remessa dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (fls. 60/61).

A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, entendeu o Juízo
a quo
que os autores da demanda não teriam interesse no ajuizamento da Ação de Usucapião, vez que, “
sendo os réus conhecidos e o paradeiro determinado, cumpre ao autor comprovar a resistência deles nas providências de transmissão extrajudicial do imóvel”.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa, consoante demonstrarei a seguir.

Como se sabe, “
entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o legítimo interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado”
(REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Segundo as lições de Alexandre Freitas Câmara, “
as condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem o direito material
” (Lições de direito processual civil, vol. I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, pp. 124-125).

Especificamente na ação de usucapião, o interesse de agir se caracteriza pela pretensão da parte autora de ver declarada a prescrição aquisitiva do bem descrito na exordial, considerando a posse mansa, pacífica, e ininterrupta pelo prazo previsto pelo legislador.

No caso dos autos, alegaram os autores na petição inicial que receberam a posse do imóvel em decorrência dos serviços prestados para a empresa Construtora PGS Ltda. e, uma vez preenchidos os requisitos legais, objetivando regularizar a situação fática, ingressaram com a presente demanda em face dos proprietários registrais do imóvel.

Sob tal enfoque, não possuindo os autores qualquer título capaz de lhes outorgar a propriedade, vez que não celebraram qualquer negócio jurídico com os requeridos, entendo prematuro o indeferimento da petição inicial.

Afinal, em um primeiro momento, o pleito declaratório revela-se útil e necessário ao interesse dos autores.

Não há qualquer elemento no processo que demonstre a sua utilização, pelos autores, como uma forma de burlar os trâmites normais quanto à regularização do imóvel, sendo necessária, ao menos, a triangularização processual, com o intuito de melhor elucidar a questão.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO

para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTERESSE PROCESSUAL VISLUMBRADO - RECURSO PROVIDO.

1.
“
Entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o legítimo interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado”
(REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

2.
Especificamente na ação de usucapião, o interesse de agir se caracteriza pela pretensão da parte autora de ver declarada a prescrição aquisitiva do bem descrito na exordial, considerando a posse mansa, pacífica, e ininterrupta pelo prazo previsto pelo legislador.

3.
Não possuindo os autores qualquer título capaz de lhes outorgar a propriedade, vez que não celebraram qualquer negócio jurídico com os requeridos, prematuro o indeferimento da petição inicial.

4.
Não há qualquer elemento no processo que demonstre a sua utilização, pelos autores, como uma forma de burlar os trâmites normais quanto à regularização do imóvel, sendo necessária, ao menos, a triangularização processual, com o intuito de melhor elucidar a questão.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.